Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-53.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003480-53.2023.8.11.0010
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EDIVANETE MARIA GERONIMO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JACIARA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JACIARA - LEI MUNICIPAL No 1.708/2016 - ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE TABELA DE PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MUDANÇAS NO REGIME JURÍDICO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, o que permite, dentro desse contexto, a mudança na forma de cálculo dos vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade salarial, hipótese não violada no caso concreto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003480-53.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVANETE MARIA GERONIMO - CPF: 383.878.591-68 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024